Tribunal: STF
Processo: RE 660814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que se discute o Sistema penal acusatório e determinação de tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. Inteligência dos artigos 22, I; 128, §5º; 129, I e 144, IX da Constituição Federal (Tema 1034 da repercussão geral).



    Na origem, o Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (SINDEPO/MT) propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Provimento 12/05-CGJ/MT. Tal norma impôs alterações à Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).



    Na petição inicial, sustenta-se que tais regras ofendem o art. 3º, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os arts. 22, I, 129, VII e VIII, e 144, §4º, todos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, pois: (a) o Provimento coloca os delegados de polícia na condição de subordinados do Ministério Público Estadual; (b) o §4º, do art. 144, da CF/88, garante a independência e a autonomia da Polícia Judiciária Civil, seja quanto à sua administração, seja no tocante à investigação das infrações penais; (c) o MP pode requisitar a instauração do inquérito policial, mas não determinar o método de trabalho a ser seguido; e, (d) o Provimento traz normatização processual, a qual compete privativamente à União, nos termos do art. 22, I, da CF/88. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido inicial, na forma da seguinte ementa (Vol. 1, fl. 90): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE. PROVIMENTO CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - INQUÉRITO POLICIAL - TRAMITAÇÃO DIRETA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AUTORIDADE POLICIAL - DESNECESSIDADE DE REMESSA AO JUIZ DE DIREITO - INCONSTITUCIONALIDE FORMAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADAS - ADEQUAÇÃO DO TRÂMITE DO INQUÉRITO POLICIAL AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A norma da Corregedoria-Geral da Justiça no sentido de que, 'No caso de pedido de dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, a análise será realizada pelo representante do Ministério Público, até mesmo para determinar diretamente a realização de diligência à autoridade policial' (Provimento nº 12/2005-CGJ/MT), não confronta a Constituição federal quanto às funções constitucionais do Ministério Público e da Autoridade Policial, como também não usurpa a competência da União para legislar sobre matéria processual, pois visa meramente adequar a tramitação dos inquéritos, de modo a simplificá-la, agilizá-la e racionalizá-la.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDEPO/MT (Vol. 1, fl. 126), foram considerados meramente protelatórios, com a consequente aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (Vol. 1, fl. 140).



    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 159), interposto com amparo no art. 102, III, "a", da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o SINDEPO/MT, ora recorrente, sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os arts. 22, I; 93, IX; 129, VII e VIII; e 144, IX, da CF/1988, pois: (a) a fundamentação adotada pelo TJMT é insuficiente, razão pela qual o acórdão deve ser anulado; (b) o Provimento 12/05-CGJ/MT, ao tratar de matéria processual penal, ofende a competência privativa da União de legislar sobre direito processual; e, (c) o aludido Provimento fere a autonomia da autoridade policial, pois a CONSTITUIÇÃO FEDERAL assegura ao Ministério Público somente o exercício do controle externo da polícia.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso admitiu o recurso extraordinário.



    Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Vol. 2, fl. 50). 



    No dia 07 de março de 2019, o PLENÁRIO desta CORTE reconheceu a existência de repercussão geral da matéria (Tema 1.034), nos termos da seguinte ementa (Vol. 5):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA A TRAMITAÇÃO DIRETA DO INQUÉRITO POLICIAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A POLÍCIA CIVIL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, I; 128, §5º; 129, I; E 144, IX; TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, §3º, da Constituição, a questão acerca da possibilidade da tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    Iniciado o julgamento, em 23/6/2022, votei no sentido de negar provimento ao Recurso Extraordinário, para manter a constitucionalidade do Provimento 12/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Na oportunidade, propus a fixação de tese de repercussão geral. Na ocasião, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI e o Ministro ANDRÉ MENDONÇA divergiram da minha posição, e o Min. GILMAR MENDES pediu vista antecipada dos autos. Em continuação do julgamento, na sessão virtual de 25/11/2022 a 02/12/2022, após o voto-vista do Min. GILMAR MENDES, que acompanhava a divergência bem como a proposta de modulação sugerida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA, pedi destaque do processo para melhor análise da questão. Retomado o julgamento virtual na sessão de 16/12/2022 a 06/02/2023, reafirmei o primeiro voto que proferi, com proposta de nova redação de tese. Em seguida, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI antecipou seu voto, para reiterar a divergência já manifestada. Desta feita, o Min. EDSON FACHIN pediu destaque do processo porém, em 20/6/2024, requereu que o destaque fosse cancelado.



    É o relatório.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido inicial, aos fundamentos de que (I) é válida a tramitação direta do inquérito entre a autoridade policial e o MP, cabendo ao Juiz atuar apenas nos atos de cunho decisório; (II) é absolutamente desnecessário o despacho judicial em caso de dilação de prazo ou de devolução dos autos à autoridade policial, pois a avaliação sobre tais medidas compete ao titular da ação penal; (III) não há qualquer ofensa às prerrogativas dos Delegados de Polícia, que seguirão na presidência dos inquéritos; e (IV) não há falar em inconstitucionalidade formal, pois a Corregedoria não legislou, mas tão somente ajustou a tramitação dos inquéritos policiais aos princípios constitucionais.



    No Recurso Extraordinário, o Sindicato alega que o Provimento 12/05-CGJ/MT, ao tratar de matéria processual penal, ofende a competência privativa da União de legislar sobre direito processual, bem como que o aludido Provimento fere a autonomia da autoridade policial, pois a CONSTITUIÇÃO FEDERAL assegura ao Ministério Público somente o exercício do controle externo da polícia.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, de relatoria do Eminente Min. LUIZ FUX, Dje de 19/12/2023, reconheceu a constitucionalidade da nova legislação federal – Lei 13.964/2019, que instituiu o juízo de garantias.



    Eis a ementa deste acórdão:



    “EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADIS 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. (...) CRIAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. (...) INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    II – ARTIGO 3º-B. CRIAÇÃO DOS JUÍZES DAS GARANTIAS. CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO. FUNÇÕES TRADICIONAIS DOS JUÍZES NO INQUÉRITO. NECESSIDADE DE CONTROLE DE TODOS OS ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE SUBMETER A INSTAURAÇÃO E O ARQUIVAMENTO DE CADERNOS INVESTIGATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA (INQUÉRITOS, PIC’S E OUTROS) AO CONHECIMENTO E CONTROLE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. 



    (…)



    (a) O artigo 3º-B, em seus 18 incisos, elencou as competências do juiz na fase do inquérito, correspondendo, em linhas gerais, à mera explicitação das funções já exercidas pelos juízes brasileiros no controle da legalidade da fase de investigação.



    (b) Além das competências dos juízes de garantias, foram estabelecidas regras processuais e disciplinados atos processuais específicos, pertinentes à fiscalização dos atos de instauração e de arquivamento de inquérito pelo Ministério Público, à obrigatoriedade de realizar audiência pública e oral anteriormente à prorrogação de medidas cautelares e à produção antecipada de provas urgentes, competência para o recebimento da denúncia e vedação absoluta ao emprego da tecnologia de videoconferência nas audiências de custódia, sob pena de imediato relaxamento da prisão em flagrante, todas a demandar interpretação conforme a Constituição.



    (c) Os incisos IV, VIII e IX tratam da competência do juiz das garantias para a fiscalização de investigações criminais:



    “IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; 



    [...] 



    VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; 



    IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento”.



    (d) Considerada a frequente instauração de investigações criminais, sob outros títulos que não o de inquérito, deve ser dada interpretação conforme à Constituição aos referidos incisos, de modo a determinar que que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello) e fixar o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição.



    (...)



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, reconheceu a competência da UNIÃO para legislar sobre matéria processual, inclusive em relação à tramitação do inquérito policial e do procedimento de investigação criminal do MP, com a imprescindibilidade de atuação do Poder Judiciário.



    Essa SUPREMA CORTE entendeu que, como a norma é de processo penal, não há violação do poder de auto-organização dos tribunais.



    A tramitação do inquérito policial e do procedimento de investigação criminal, dessa maneira, é norma geral processual e de competência da UNIÃO, se sobrepondo à legislação estadual.



    Dessa maneira, em virtude da edição de lei federal posterior, devidamente declarada constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do artigo 24, § 4º da Constituição Federal, DECLARO SUSPENSA A EFICÁCA DA LEI ESTADUAL e DETERMINO A IMEDIATA APLICAÇÃO DA  LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, especialmente, no tocante à tramitação dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação criminal do Ministério Público; MANTENDO-SE A VALIDADE DE TODOS OS ATOS E DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDOS.



    Fica cancelado o Tema 1034 da repercussão geral.



    Oficie-se a Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intime-se e Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente